Tribunal: TJBA
Processo: 8121622-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8121622-86.2023.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS APELADO: RYAN CARVALHO DO ESPIRITO SANTO DEFENSORA PÚBLICA: MARIA JULIANA A.C.A. DO CARMO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELADO ABSOLVIDO. IMPUTADO NO CRIME PREVISTO NO ART.33 DA LEI 11.340/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE AUTO DE EXIBIÇÃO E LAUDO PERICIAL. ENTRETANTO, NO QUE CONCERNE À AUTORIA, TAL ELEMENTO NÃO RESTOU COMPROVADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONFLITANTES E DISSOCIADOS DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA DINÂMICA DA ABORDAGEM E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8121622-86.2023.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, RYAN CARVALHO DO ESPIRITO SANTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR